Tribunal: TJDFT
Processo: 0719498-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DATAS DIVULGADAS NO EDITAL DE ABERTURA. CONVOCAÇÃO DO AGRAVANTE. PRAZO RAZOÁVEL. NÃO COMPARECIMENTO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Edital n. 1/2022 (ATUB), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, tornou pública a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. O item 7 do referido instrumento convocatório dispõe sobre as vagas destinadas às pessoas com deficiência e sobre a avaliação biopsicossocial.
2. O próprio Edital de Abertura, no subitem 7.16.3, estabeleceu que a avaliação biopsicossocial seria realizada no período de 3 a 7 de março de 2023 e ressaltou que a convocação seria feita por comunicado específico divulgado na página eletrônica de acompanhamento do concurso público.
3. De acordo com os documentos disponíveis nos autos, o agravante foi convocado para realização do exame em 1/3/2023 e a avaliação foi marcada para 6/3/2023, ou seja, cinco dias depois da convocação, prazo razoável para preparação do candidato.
4. Verifica-se, neste momento do processo, que o procedimento atinente à avaliação biopsicossocial ocorreu de acordo com as previsões editalícias e que o recorrente, desde a publicação do Edital de Abertura, já tinha conhecimento sobre as condições da referida etapa do certame, inclusive as datas e o meio de divulgação da convocação para realização do exame. Diante disso, não se constata violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade.
5. Cabia ao agravante acompanhar as publicações, avisos e comunicados pertinentes ao certame, já que não houve transcurso de tempo significativo entre a data da habilitação na fase/etapa anterior e a data de convocação para a avaliação biopsicossocial.
6. Ao participar do concurso público, os candidatos e a Administração Pública se vinculam aos termos expostos no instrumento que norteia o certame, especialmente para garantir a isonomia. No caso, não há informações a respeito de oportuna apresentação de impugnação pelo agravante contra a disposição editalícia concernente à avaliação biopsicossocial (subitem 7.16.3).
7. É necessário, nesta fase do processo, evitar prolação de decisões temerárias, capazes de gerar prejuízo ao regular andamento do concurso e violar direitos de outros concorrentes, principalmente aqueles aprovados em colocação superior à do recorrente.
8. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, conclui-se que a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial não deve ser reformada.
9. Recurso conhecido e desprovido.